Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715158-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA, ANDREIA OLIVEIRA, WILSON MIRANDA JUNIOR APELADO: ANDREIA OLIVEIRA, WILSON MIRANDA JUNIOR, FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por FRANCISCO MONTEIRO DE SOUZA (autor reconvindo) e por ANDREIA OLIVEIRA e WILSON MIRANDA JÚNIOR (réus reconvintes) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giordano Resende Costa (ID 70164086) que, em sede de ação de reintegração de posse: a) julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao corréu WILSON MIRANDA JÚNIOR, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil; b) julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial bem como o pleito reconvencional, extinguindo ambas as ações com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O autor reconvindo foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios relativos à lide principal, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Por sua vez, a ré reconvinda foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios relativos à reconvenção, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade das aludidas verbas sucumbenciais em relação aos réus reconvintes por litigarem sob o pálio da justiça gratuita. O autor apelante, em suas razões recursais (ID 60056708), pugna pela “confirmação e deferimento da justiça recursal” e junta declaração de hipossuficiência (ID 70164098). Aduz que “não possui condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios por ser pobre na forma da lei e não possuir condições financeiras e econômicas de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, decorrente de sua situação de pessoa idosa e aposentada”. Argumenta que a alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção de veracidade e afirma que “não é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição” dessa condição. É a síntese do necessário. Analisando a r. sentença (ID 70164086), resta claro que o benefício da gratuidade de justiça foi deferido tão somente aos réus reconvintes, até porque não houve, por parte do autor reconvindo, pedido referente à gratuidade judiciária em Primeira Instância, tendo ele recolhido as custas iniciais (IDs 70163942 e 70163943). Saliento que nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a concessão da gratuidade de justiça depende de requerimento da parte, vez que a benesse depende da insuficiência de recursos para o pagamento dos custos do processo. Além disso, é firme o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “É vedada a concessão ex officio do benefício de assistência judiciária gratuita pelo magistrado, caso não haja pedido expresso da parte.” (AgRg nos EDcl no AREsp 167.623/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 25/02/2013). Por outro lado, é cediço que a gratuidade judiciária pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo óbice que seja concedida em fase recursal (art. 99, caput, do CPC). Todavia, a despeito da argumentação contida no recurso, o autor apelante não carreou aos autos documentação suficiente para atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o autor apelante FRANCISCO MONTEIRO DE SOUZA para demonstrar documentalmente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda, dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF e outros elementos que entender suficientes para evidenciar a sua atual condição financeira. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 02 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator